Tribunal: STM
Processo: 7000013-86.2020.7.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7000013-86.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
IMPETRANTE: UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 3ª AUDITORIA DA 3ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - SANTA MARIA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
18/05/2020 a 21/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e, mantendo a decisão liminar, concedeu parcialmente
a segurança no sentido de manter à disposição do juízo de piso os documentos e
os discos rígidos originais dos computadores e notebook apreendidos destinados
a perícia, bem como assegurar que os itens restituídos juntamente com as cópias
dos documentos e dos discos rígidos fiquem em poder da impetrante, nos termos
do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 09/06/2020 08:54:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2142dfaef1
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7000013-86.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
IMPETRANTE:
UNIÃO.
IMPETRADO:
Juíza Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - SANTA MARIA.

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. CONCESSÃO EM
PARTE. MATERIAIS NECESSÁRIOS À CONTINUIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
RESTITUIÇÃO. PROVAS MANTIDAS EM PODER DO MPM. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.
A Busca e Apreensão deve seguir os ditames do processo penal militar, bem como as
normas e garantias constitucionais para a expedição de mandado.
Apesar de necessária, a medida apreensão deve evitar a interrupção das atividades da
Administração Militar, buscando-se adotar procedimento capaz de manter o funcionamento
da Organização e, ao mesmo tempo, resguardar a produção das provas necessária ao
oferecimento da Denúncia.
Segurança concedida em parte.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Alt Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade de votos, em conceder parcialmente
a ordem para manter à disposição do juízo de piso os documentos e os discos rígidos originais dos
computadores e notebook apreendidos destinados à perícia, bem como assegurar que os itens restituídos
juntamente com as cópias dos documentos e dos discos rígidos fiquem em poder da impetrante.
Brasília, 21 de maio de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pela UNIÃO, com intuito de reaver
os computadores e os documentos de propriedade do Colégio Militar de Santa Maria (CMSM) apreendidos
em cumprimento a mandado de busca e apreensão.
A impetrante se insurge contra Decisão proferida, em 8 de janeiro de 2020, nos autos no IPM nº 7000123-
36.2018.7.03.0303 que deferiu Mandado de Busca e Apreensão, em caráter urgente, de todos os
computadores, arquivos, agendas, planilha e demais documentos referentes à empresa AGROFORTE
COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA. que fizessem parte do Setor de Aquisições, Licitações e Contratos
(SALC) do CMSM.
Aponta a impetrante que a execução da apreensão parou todas as atividades administrativas do CMSM,
que as aulas começariam na última semana de janeiro de 2010 e que o investigado foi licenciado do
Exército Brasileiro em 1º de março de 2019.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 09/06/2020 08:54:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2142dfaef1
Diante disso, requereu deferimento de liminar para restituição dos computadores, arquivos, agendas e
planilhas da SALC, objeto do Mandado de Busca e Apreensão nº 2 de 9 de janeiro de 2020, e, no mérito, a
concessão da ordem para confirmação da liminar.
O Ministro Vice-Presidente do STM, Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, deferiu parcialmente a liminar para que
fosse devolvido o material desde que copiados os conteúdos dos discos rígidos dos computadores e
notebooks apreendidos, que os discos originais fossem encaminhados à perícia, que as cópias fossem
incorporadas em substituição aos originais, que fossem fotocopiados os documentos apreendidos, que as
cópias fossem restituídas à Administração e que os documentos originais fossem encaminhados para
perícia.
O Juízo de piso foi comunicado da Decisão, tendo-a cumprido.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Miliar, representada pelo ilustre Subprocurador-Geral de Justiça
Militar Dr. JOSÉ GARCIA DE FREITAS JUNIOR, entendeu que a decisão liminar, nos termos em que foi
proferida, reveste-se de caráter satisfativo, haja vista que seu eventual cumprimento exaure o
provimento jurisdicional pretendido pela União e opinou pela prejudicialidade por perda superveniente
do objeto, com a extinção do feito e consequente arquivamento dos autos nos termos do art. 12, VI, do
RISTM.
É o relatório.

VOTO

Inicialmente, é imperativo registrar que, após consulta ao documento 1-OFIC, do evento 16, do Pedido de
Busca e Apreensão Criminal nº. 7000003-22.2020.7.03.0303, verificou-se constar Termo de Restituição
cumprindo a liminar deferida por esta Corte.
A requerente pretende que sejam restituídos ao Colégio Militar de Santa Maria os computadores,
arquivos, agendas e planilhas da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC) que foram objeto do
Mandado de Busca e Apreensão nº. 2, de 09 de janeiro de 2020, expedido pela Juíza Federal Substituta da
3ª Auditoria da 3ª CJM.
Com efeito, a Busca e Apreensão deve seguir as regras processuais penais, bem como as normas e
garantias constitucionais para a expedição de mandado. Contudo, apesar de necessária, a busca e
apreensão, conforme demonstrado no teor do presente mandamus, colocou em risco o funcionamento do
Colégio Militar de Santa Maria, ameaçando, sobremaneira, os trabalhos de volta às aulas daquela
Organização Militar.
Dessa forma, entendo acertada a decisão proferida pelo Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, que, ao
conceder a liminar, resguardou o direito/dever do MPM em realizar a investigação, tendo acesso a todos
os dados constantes dos documentos e computadores apreendidos, e, ao mesmo tempo, devolveu ao
CMSM os itens para continuidade dos trabalhos.
A decisão tem o seguinte teor:
[...] O deferimento do pleito Ministerial e a determinação para a expedição do mandado de
Busca e Apreensão, como no presente caso, segundo a Lei de Organização Judiciária da
Justiça Militar, fica a critério da Juíza Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM,
após sua livre apreciação e convencimento, segundo as normas processuais penais militares
e à luz das garantias constitucionais descritas na Carta Magna.
Por outro lado, ao Ministério Público Militar, como detentor da Ação Penal Militar, cabe o
direito subjetivo de examinar possíveis indícios de autoria e de materialidade, para fins do
oferecimento ou não da peça Inicial.
No entanto, no presente caso, a apreensão do material pertencente à Administração Militar

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 09/06/2020 08:54:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2142dfaef1
trará evidente prejuízo ao funcionamento pleno das atividades fins daquele estabelecimento
escolar, conforme apontou com propriedade a Impetrante.
Por outro lado, entende-se ser possível a adoção de outras medidas que possam resguardar
o legítimo interesse do Órgão Ministerial sem que causem maiores prejuízos as atividades
da Administração Militar.
Nesse sentido, inobstante seja considerando o direito e o dever do Ministério Público Militar,
em realizar a investigação referentes aos supostos crimes praticados por militar contra o
patrimônio sob Administração Militar e contra a ordem administrativa militar, tão somente o
pleito formulado em sede de liminar deve ser parcialmente deferido, até o julgamento do
presente mandamus.
Por fim, deixo de manter o assunto sob sigilo, tendo em vista já terem exauridos as razões
que o justificassem.
Ante o exposto:
Defiro, parcialmente, o pedido de liminar do presente Mandado de Segurança, na forma do
art. 6º, inciso XVI, c/c o art. 7º, inciso I, ambos do RISTM, determinando ao Juízo da 3ª
Auditoria da 3ª CJM que tome as seguintes providências, para a restituição do material
objeto do Mandado de Busca e Apreensão nº 02, de 09/01/2020:
1. Sejam copiados os conteúdos do discos rígidos dos computadores e notebook
apreendidos, e os disco rígidos originais encaminhados para a perícia técnica.
Os computadores deverão ser entregues à Administração Militar que, por consequência
lógica, a eles deve incorporar as cópias dos discos rígidos, de modo a permitir a utilização
pela Administração Militar.
2. Sejam fotocopiados os documentos apreendidos, cujas cópias serão restituídas a
Administração Militar e os originais encaminhados a perícia técnica. [...]
Diante disso, conheço e dou provimento parcial ao pedido da UNIÃO, para, mantendo a decisão liminar,
conceder parcialmente a segurança no sentido disponibilizar ao juízo de piso os documentos e os discos
rígidos originais dos computadores e notebook apreendidos destinados à perícia, bem como assegurar
que os itens restituídos juntamente com as cópias dos documentos e dos discos rígidos fiquem em poder
do Colégio Militar de Santa Maria.